Tribunal: TJSP
Processo: 1004806-78.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1004806-78.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba,
em que é apelante ADRIANO JOSÉ RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA) e é apelada SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
apelo, vencida a segunda juíza, que declara voto.
Prosseguindo no julgamento, o quarto e o quinto juízes,
Desembargador Cesar Luiz de Almeida e Desembargador
Sergio Alfieri, acompanharam o relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente),
BERENICE MARCONDES CESAR, CESAR LUIZ DE
ALMEIDA e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.783
Apelação no 1004806-78.2017.8.26.0127
1a Vara Cível de Carapicuíba
Apelante: Adriano José Ribeiro
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório constitui condição da respectiva
demanda, nos termos da definição do
Supremo
Tribunal
Federal,
com
modulação que, no caso, sucede a
definição vinculante, a caracterizar
carência pela falta de interesse de agir.
Autor
apela
(fls.
187/194)
da
respeitável sentença (fls. 142/145) que lhe julgou extinto
sem exame do mérito processo de demanda condenatória ao
pagamento de indenização do seguro obrigatório, DPVAT.
Nega a exigibilidade de prévio requerimento administrativo
e argumenta com o afastamento da preliminar de falta de
interesse de agir no despacho saneador.
Dispensava-se preparo (fl. 51) e veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resposta (fls. 199/202).
É o relatório.
Requerimento
administrativo
do
pagamento de indenização do seguro obrigatório e recusa da
seguradora passaram a constituir condições da ação a partir
da definição do Supremo Tribunal Federal, com modulação,
que leva em conta a data do ajuizamento, antes ou depois de
3 de setembro de 2014, e o haver ou não resistência à
pretensão.*
No caso, o ajuizamento é de 13 de
junho de 2017 e, portanto, sucede a definição vinculante e
não houve requerimento administrativo.
Por isso, está caracterizada a carência
pela falta de interesse em agir.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência e se nega provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
_____________________

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
* RE 826876, rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 5/5/2015; RE
826890, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 19/9/2014 e RE 839314,
rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004806-78.2017.8.26.0127
Apelante/Autor: ADRIANO JOSÉ RIBEIRO
Apelada/Ré:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S/A
MM.a Juíza de Direito: Juliana Marques Wendling
Comarca de Carapicuíba 1a Vara Cível
DECLARAÇÃO DE
VOTO DIVERGENTE

Voto no 33321
Adotando o relatório do voto no 43.783
do i. Des. Celso Pimentel, com vênia, divirjo da negativa de provimento do
recurso de apelação interposto por ADRIANO JOSÉ RIBEIRO, nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária DPVAT, para dar provimento ao
recurso e reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido inicial.
Pretende o Autor em sede recursal a
reforma da r. sentença sob o argumento de que esta presente o interesse de
agir na espécie, condenando a Ré ao pagamento da indenização de acordo
com o grau de invalidez apurado em perícia judicial.
Pois bem. De fato, o Excelso Supremo
Tribunal Federal, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240
MG, com repercussão geral, reconheceu a necessidade de prévio requerimento
administrativo recusado para que surja o interesse processual da parte em
ações que visam o pagamento de benefício previdenciário, orientação, a
propósito, aplicada por analogia aos casos de DPVAT quando do julgamento do
RE 839.353 - MA.
Tal
precedente,
segundo
orientação
jurisprudencial, somente é aplicável às ações ajuizadas após a data de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicação (10.NOV.2014), a fim de evitar ferimento aos princípios do devido
processo legal material e da cooperação (que evitam que as partes sejam
surpreendidas por novos entendimentos ou decisões que surjam no decurso do
processo, prejudicando direitos que, até então, entendiam possuir e lhes eram
viabilizados sistematicamente).
Entretanto, independentemente da data
do ajuizamento da presente demanda, tal orientação é inaplicável ao caso em
apreço.
E isso porque não se mostra razoável a
extinção da ação neste momento processual, haja a vista a regular instrução
probatória na hipótese dos autos, com produção de prova pericial e apuração
de invalidez parcial e permanente, observando-se, assim, o princípio da
economia processual, não obstante a ocorrência de julgamentos anteriores em
sentido contrário.
Quanto
ao
princípio
da
economia
processual, cabe ressaltar a lição do i. Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema:
“O princípio da economia processual, tal qual
explicitado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, contudo, não se refere
só ao tempo necessário para o desenvolvimento do processo, mas também à redução
de custos nele envolvidos e, bem assim à realização de uma mais ampla otimização da
prestação jurisdicional, inclusive do ponto de vista econômico, administrativo e, até
mesmo, burocrático. Em suma, trata-se de desenvolver o máximo da prestação
jurisdicional no menos espaço de tempo com o menor esforço possível, obtendo o
máximo de resultados coincidentes com os objetivos mais amplos de todo o sistema
jurídico (...)”1.
Assim, prosseguindo no julgamento do
pedido inicial, verifica-se que tendo o acidente automobilístico ocorrido em
11.NOV.2016, data posterior à entrada em vigor da Lei no 11.945/2009, observa-
se a incidência, in casu, da previsão de indenização por invalidez permanente
de até R$ 13.500,00, a depender da natureza (total ou parcial) e extensão
(parcial completa ou incompleta) das perdas anatômicas ou funcionais
1 Bueno, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito
processual civil, 1. 5 ed. São Paulo : Saraiva, 2011. Página183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanentes, nos termos da atual redação do art. 3o, II e §1o, da Lei no
6.194/74, in verbis:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa
vitimada: (...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente”.
§ 1o No caso da cobertura de que trata o
inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a
invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente
parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um
dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a
indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor
máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para
as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
Assim, a nova redação da lei estabeleceu
parâmetros para a fixação da indenização proporcional ao grau de invalidez
permanente, com base em tabela anexa à Lei, o que anteriormente à alteração
também era realizado a partir da aplicação analógica das normas estabelecidas
pela SUSEP para o seguro de acidentes pessoais.
Na hipótese dos autos, o Perito Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluiu, de modo peremptório, que, por conta de fratura do punho direito do
Autor, há dano patrimonial físico de 6,25%, constatando incapacidade
permanente e parcial, correspondente a perda dos movimentos de um dos
punhos (25%) de repercussão leve (25%).
Diante da prova pericial produzida nos
autos, assim como da ausência de outros elementos probatórios em sentido
contrário, não há dúvidas quanto ao direito do Autor ao recebimento da
indenização de acordo com o grau de invalidez apurado, isto é, 6,25% de R$
13.500,00, o que corresponde a quantia de R$ 843,75.
Invertida a sucumbência, deve a Ré arcar
com a totalidade das verbas de sucumbência, porquanto a pretensão inicial
visou o recebimento da indenização de acordo com a graduação da sua lesão,
o que foi devidamente apurada nos autos no decorrer da instrução.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor para REFORMAR
EM PARTE a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de
condenar a Ré ao pagamento de indenização securitária no importe de R$
843,75, devidamente acrescida de correção monetária desde o evento danoso
e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação. Em razão da sucumbência, arcará
a Ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No mais, fica mantida a r.
sentença.
Berenice Marcondes Cesar
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
12B3B181
6
9
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
12B80BFC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004806-78.2017.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.